Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727055-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANA LIMA SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 18183534) impetrado por TATIANA LIMA SANTOS contra ato GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Verifico a possível litispendência em relação aos autos de no 0727053-45.2020.8.07.0000. Ante o exposto, intime-se a parte Impetrante para que se manifesta acerca do processo supramencionado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020 16:47:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador